Tribunal: STF
Processo: AI 207081
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-19
Data de publicação: 2005-04-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos. Agravo de Instrumento. ICMS. Incidência. Fitas
de vídeo cassete. Comercialização do produto. Recurso provido.
Súmula 662. É legítima a incidência do ICMS na comercialização de
exemplares de obras cinematográficas, gravados em fitas de
videocassete